Tribunal: TJDFT
Processo: 0735136-47.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO APELO. INTIMAÇÃO DA PARTE POR DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. ENTE NÃO CADASTRADO COMO PARCEIRO ELETRÔNICO.

1. A contagem do prazo recursal deve considerar a intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico.

2. A publicação de atos em Diário Oficial ou a sua intimação por carta com aviso de recebimento somente será dispensável para o ente cadastrado como parceiro eletrônico, o que não é o caso da autora, ora agravante.

3. Acarretaria indevida violação ao princípio da paridade entre as partes previsto no art. 7o do CPC a concessão de prazo maior em favor da parte autora para a interposição de recurso de apelação.

4. Negou-se provimento ao recurso.